Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-25.2015.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000831-25.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM JOSE LIMA - CPF: 496.626.008-68 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0007-71 (EMBARGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE LIMA - CPF: 496.626.008-68 (EMBARGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0007-71 (EMBARGANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000831-25.2015.8.11.0007

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO REQUERIDO – CONSTATADA A
OMISSÃO ALEGADA PELA AUTORA COM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração devem ser providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0000831-25.2015.8.11.0007

EMBARGANTES:

WILLIAM JOSÉ LIMA e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.

EMBARGADOS: OS MESMOS.

Processo na Origem n.º 0000831-25.2015.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILLIAM JOSÉ LIMA
e por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0000831-25.2015.8.11.0007, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no orçamento assinado pelo devedor, suprem o dever de informação exigido no CDC.

O orçamento enumera os serviços e produtos a serem cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, o que afasta a alegação de que estariam incluídos no valor pago a título de diárias.

Não restou demonstrado que os valores cobrados pela empresa autora estavam acima daqueles praticados nos demais estabelecimentos congêneres. Não se mostra suficiente a alegação de cobrança em excesso de modo geral.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme previsão contratual
".

WILLIAM JOSÉ LIMA
, alega que o acórdão apresenta contradição com as provas produzidas no processo e reitera que estas demonstram que houve coação no momento da assinatura do orçamento apresentado pelo nosocômio e que jamais foi informado do custo efetivo do tratamento ou dos procedimentos realizados. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de cobrança.

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

CONTRARRAZÕES
:
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 70889988) e
WILLIAM JOSÉ LIMA
n
ão de manifestou (ID 71834450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000831-25.2015.8.11.0007

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILLIAM JOSÉ LIMA
e por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0000831-25.2015.8.11.0007, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no orçamento assinado pelo devedor, suprem o dever de informação exigido no CDC.

O orçamento enumera os serviços e produtos a serem cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, o que afasta a alegação de que estariam incluídos no valor pago a título de diárias.

Não restou demonstrado que os valores cobrados pela empresa autora estavam acima daqueles praticados nos demais estabelecimentos congêneres. Não se mostra suficiente a alegação de cobrança em excesso de modo geral.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme previsão contratual
".

WILLIAM JOSÉ LIMA
, alega que o acórdão apresenta contradição com as provas produzidas no processo e reitera que estas demonstram que houve coação no momento da assinatura do orçamento apresentado pelo nosocômio e que jamais foi informado do custo efetivo do tratamento ou dos procedimentos realizados. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de cobrança.

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição alegada pelo requerido, ora embargante, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à coação, supostamente causada pelo estado de perigo em que se encontrava o requerido foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que não se considera estado de perigo o simples fato de o contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou a de algum familiar próximo, portanto era devido o pagamento referente aos serviços prestados.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Em que pese o requerido encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico do irmão gêmeo, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.

(...)

Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo que
há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo
”
.

Do mesmo modo, restou amplamente debatido o tema relativo à falta de informação acerca dos valores e serviços prestados e a conclusão foi a de que as informações contidas no orçamento assinado pelo devedor, suprem o dever de informação exigido no CDC, ao mesmo tempo que o orçamento enumera os serviços e produtos a serem cobrados, que
não se mostram acima daqueles praticados nos demais estabelecimentos congêneres
.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição com relação à análise do acervo probatório apresentado, pois foi exatamente este que embasou a decisão de reconhecer que o serviço foi prestado e que o pagamento é devido.

Além disso, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que houve a prestação dos serviços objeto do contrato, de modo que ensejam o pagamento do valor acordado.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Por outro lado, há que ser acolhida a alegação da empresa-autora, ora embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargado, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em
10% do valor da causa
.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor atualizado da causa
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração, independentemente de ter formulado tal pedido em sua resposta ao apelo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pelo embargado tenha sido desprovido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devem ser majorados para 15% (quize por cento) deste valor, a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargante na fase recursal.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos do requerido,
porquanto inexistente a alegada contradição, e
dá-se provimento aos declaratórios da empresa autora para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021